Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO OCORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO MALSUCEDIDO. LESÕES E CICATRIZES APARENTES E PERMANENTES NA ÁREA DO PESCOÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a sentença observou os limites do pedido e os fundamentos formulados na inicial, não existindo prolação de decisão fora ou além do pedido formulado.
2. O juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, pois existem provas fartas nos autos (documentos e laudos médicos) suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos.
3. A responsabilidade da clínica é objetiva lastreada no risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC. No tocante ao procedimento estético realizado na autora (embelezamento do rosto e pescoço), é assente na jurisprudência que se trata de uma obrigação de resultado. Precedentes.
4. Restou evidenciado que a autora/apelada foi submetida a procedimento estético malsucedido que gerou queimaduras e redução do movimento de extensão do pescoço.
5. Não sendo cumprida a obrigação de resultado, pois não houve melhora da aparência da face e do pescoço da autora, denota-se o nexo causal ensejador da reparação, devendo as rés responderem pelos danos. As lesões suportadas pela autora se enquadram no conceito de fato do serviço, na medida em que as rés não forneceram a segurança que a consumidora dele poderia esperar, considerando o modo como foi fornecido (CDC, art. 14).
6. A sistemática jurídica define o dano moral na simples ofensa ao direito subjetivo da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. No caso, o dano extrapatrimonial é evidente, já que as provas constantes dos autos demonstram que a situação vivida pela autora gerou abalo psíquico e violação à incolumidade do seu rosto e pescoço, em função de um resultado não esperado.
7. O dano estético refere-se ao prejuízo que afeta a aparência física da vítima causando alterações permanentes ou temporárias na sua estética corporal. Envolve deformidades, cicatrizes, perda de membros, queimaduras ou qualquer outra alteração física visível que comprometa a aparência da pessoa. No caso, o referido dano restou devidamente comprovado, uma vez que os laudos médicos destacaram a existência de cicatrizes permanentes no pescoço da autora, além de redução de mobilidade do local, ou seja, houve alteração física visível e negativa da aparência da apelada.
8. Quanto ao dano material referente ao pagamento de tratamento para amenizar as cicatrizes, mostra-se correta a sentença ao determinar que a quantia seja apurada em sede de liquidação de sentença, porquanto não se pode exigir que a autora comprove tal gasto, uma vez que um dos pedidos contidos na exordial é exatamente que as rés arquem com o custo do procedimento reparador.
9. Recurso conhecido e não provido.